Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722962-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES COSTA AGRAVADO: DF LEGAL/AGEFIS, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação efeitos da tutela recursal interposto por RAFAEL ALVES COSTA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do ação de obrigação de não fazer c/c reparação de danos materiais no 0704638-77.2021.8.07.0018 (ajuizada pelo agravante em face da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. No caso dos autos, o prejuízo ambiental potencial é ampliado pela consideração de que a região de Ponte Alta, que tem zoneamento rural e é de elevadíssima sensibilidade ambiental, vem sendo submetida a intensa degradação e ação de grileiros que vêm promovendo perigosa expansão ilegal da malha urbana ali, em franco prejuízo às condições de vida e bem-estar de toda a população, que pagará o preço pelo avanço nos danos aos corpos hídricos no DF. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP ” (ID 97657443, autos originários – grifei) Nas razões (ID 27379610), narra o agravante: que “é proprietário de imóvel rural estabelecido a DF 001, KM 251, Gleba B, Chácara 43-A, Ponte Alta Norte, Gama, Distrito Federal, CEP 72.457-993, conforme cessão de direitos anexa aos autos”; que, “no mesmo endereço, [ ] existem dois proprietários, o agravante e o SR. FLORINDO CHINATTI BELLO, quem em 2016 ingressou com ação no mesmo sentido em desfavor da AGEFIS, obtendo sentença a seu favor”; que, “no dia 15 de julho do correte ano, o Agravante ajuizou Ação de Obrigação de não Fazer com pedido Liminar em trâmite no juízo já mencionado”, cujo fim específico consistiria em “inibir a ocorrência de agressão a edificação de muro sem que houvesse notificação prévia pelo órgão competente, nos moldes do Código de Obras do Distrito Federal, uma vez que o agravado tem perpetrado ações de derrubadas arbitrárias e criminosas, não conferindo sequer oportunidade de defesa aos proprietários de unidades imobiliárias no DF”; e que, “uma vez levado ao conhecimento do judiciário, o magistrado da Vara do Meio Ambiente do Distrito Federal não concedeu a medida liminar com argumentos completamente estranhos aos autos, uma vez que, nitidamente, se verifica uma decisão genérica, inadequada e completamente contrária à legislação vigente”. Fumus boni iuris demonstrado, “uma vez que existe a comprovação da posse e propriedade, bem como não há na legislação (Código de Obras do DF) qualquer determinação de licenciamento prévio para edificação de muro”. Periculum in mora que “resta consubstanciado no direito de tapagem largamente amparado pela legislação civilista [ ] para respaldar a segurança do proprietário, ante as possibilidades de invasão e demais ocorrências negativas possíveis quanto ao direito de vizinhança”. Alega, ainda, que a crise hídrica no Distrito Federal, mencionada pela decisão agravada, além de inexistente, não guardaria relação com a situação posta nos autos. Salienta que o “Código de Obras do Distrito Federal em momento algum exige licenciamento prévio para edificação de muro, pelo contrário, se trata de uma exceção trazida em seu artigo 23”. Argumenta que “a presente ação não tem por fim impedir que o órgão fiscalizador exerça suas funções institucionais”, mas que tal exercício ocorra “de forma licita, com notificações prévias quanto a possíveis irregularidades e aplicações previstas no art. 147 da mesma legislação”. E, ao final, requer: “a) O conhecimento e recebimento do presente recurso, tendo em vista estarem devidamente preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal; b) Em sede LIMINAR, requer a reforma da r. Decisão vergastada, para que o AGRAVADO seja impedido de executar qualquer ação de demolitória no endereço sito à DF 001, KM 251, Gleba B, Chácara 43-A, Ponte Alta Norte, Gama, Distrito Federal, CEP 72.457-993, sem que haja a emissão de intimação demolitória, nos termos do Código de Obras do DF, até o deslinde final da demanda; c) Seja ao final, TOTALMENTE PROVIDO o agravo de instrumento, tornando definitivos os efeitos da liminar pleiteada pela parte Agravante, reformando a decisão atacada; e d) Seja intimado o agravado para que, querendo, apresente resposta ao agravo de instrumento no prazo legal.” (ID 27379610, p. 14). Preparo regular (ID 27379612 e 27379613). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, “em sede liminar, requer a reforma da r. Decisão vergastada, para que o agravado seja impedido de executar qualquer ação de demolitória no endereço sito à DF 001, KM 251, Gleba B, Chácara 43-A, Ponte Alta Norte, Gama, Distrito Federal, CEP 72.457-993, sem que haja a emissão de intimação demolitória, nos termos do Código de Obras do DF, até o deslinde final da demanda” (ID 27379610, p. 14). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se revela tão evidente. Como bem posto pela decisão agravada, pretensão do autor que “investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de ‘obrigação de não fazer’ consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico.” (ID 97657443, autos originários) O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital 6.138/2018, exige licença prévia concedida pela Administração para realização de toda e qualquer construção em terreno público ou particular. Nesse sentido, o teor dos artigos 15, inciso III, 22 e 50, parágrafo único da referida Lei: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: [ ] III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: [ ] Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento.” Diz o agravante que a pretensão recursal objetiva “inibir a ocorrência de agressão a edificação de muro sem que houvesse notificação prévia pelo órgão competente, nos moldes do Código de Obras do Distrito Federal, uma vez que o agravado tem perpetrado ações de derrubadas arbitrárias e criminosas, não conferindo sequer oportunidade de defesa aos proprietários de unidades imobiliárias no DF” (ID 27379610). Via de regra, segundo o disposto no art. 23, inciso I da Lei Distrital 6.138/2018, são dispensados do processo de licenciamento o cercamento de lotes e a construção de muros, inclusive de arrimo, realizados dentro dos limites do lote ou da projeção. Ocorre que, no caso, o terreno no qual pretende o agravante ver inibida a atuação dos órgãos fiscalizatórios situa-se em área pública de reconhecida sensibilidade ambiental (Fazenda Ponte Alta Norte, inserida na Área de Proteção de Manancial - APM Olho D'Água, na RA II, Gama/DF); e é o próprio agravante quem, nos termos do que bem posto em sentença, define cuidar-se de ocupação irregular: “Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias”. Direitos constitucionais relativos a moradia, dignidade da pessoa e função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais disposições constitucionais, não podendo se sobrepor, de maneira absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, valor igualmente protegido constitucionalmente. No ponto, o que bem define o art. 133, caput e § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. [ ] § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. E são precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. CONDOMÍNIO IPÊ ROXO, GAMA/DF. SETOR HABITACIONAL PONTE DE TERRA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ÁREA PÚBLICA E NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAL OLHO D'ÁGUA. EDIFICAÇÕES ILEGAIS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. Recurso interposto com o intuito de suspender atos demolitórios referentes ao imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 8, lote 34, Condomínio Ipê Roxo, Gama/DF. 2. A ilegalidade da ocupação e a legitimidade da demolição de diversas construções situadas nesse mesmo Condomínio Ipê Roxo, localizado na Ponte Alta da Terra, Gama/DF já foram reconhecidas pelo TJDFT. 3. A área discutida nos autos não é passível de regularização, não foi contemplada no Projeto de regularização do Setor Habitacional Ponte de Terra e está inserida em Zona Rural de Uso Controlado interferindo na Área de Proteção de Manancial - APM Olho D'Água, na RA II, Gama. 4. É regular o poder de polícia exercido por meio de intimações demolitórias de obra não passível de regularização edificada em zona rural de uso controlado e área de proteção de manancial. 5. Há expressa previsão na Lei Distrital 6.138/2018 de atuação imediata no caso de demolição de construções ilegais quando iniciais ou em desenvolvimento, sem necessidade de precedente processo administrativo e notificação ao infrator. 6. Agravo desprovido (TJDFT. Acórdão 1303965, 07301869520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). APELAÇÃO CÍVEL. DERRUBADA DE MURO. SETOR PONTE ALTA NORTE DO GAMA. PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. VÍNCULO CONJUGAL COM SUPOSTO POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADO. CONSTRUÇÃO E DERRUBADA DA OBRA NÃO DEMONSTRADOS. DISPENSA LEGAL DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE MURO. IMPERTINÊNCIA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se presta a comprovar a propriedade o formal de partilha isoladamente considerado, quando não apresentada a certidão de matrícula pertinente. 2. Não induz à comprovação de posse a alegação de vínculo conjugal com beneficiário do formal de partilha, se os documentos de identificação apresentados sugerem rompimento do vínculo e contração de novo matrimônio com terceiro. 3. É impertinente a alegação de inexigibilidade de alvará de construção para se erguer muros se a agravante não logrou demonstrar a natureza particular da área. Em se tratando de obra recente em área pública, é cabível a ação demolitória imediata, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 4. Sendo muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelo da autora não provido. Apelo do réu provido” (TJDFT. Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. FAZENDA PONTE ALTA DO GAMA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRÉVIO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que lote questionado localiza-se na Fazenda Ponte Alta, que é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização nos moldes da Lei no 13.465/2017, razão pela qual eventual ação demolitória de pela AGEFIS mostra-se lícita como forma de restabelecer as coisas ao seu estado anterior. 3. A simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística e ambiental enquanto direitos difusos. 4. Apelação conhecida e desprovida” (TJDFT. Acórdão 1144793, 07012931120188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os requisitos a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a o ente federativo agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora